Tribunal: TJDFT
Processo: 0705341-71.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. TEORIAS. SUBJETIVA E OBJETIVA. PRECEDENTE DO E. STF. REPERCUSSÃO GERAL. RISCO ADMINISTRATIVO. ERRO MÉDICO. ATENDIMENTO HOSPITALAR. AUSÊNCIA DE BATIMENTOS FETAIS. MORTE DO FILHO NO VENTRE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEXO DE CAUSALIDADE. DEMONSTRADO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A responsabilidade civil do Estado por erro médico, caracterizado como conduta por omissão, pressupõe a existência de nexo de causalidade entre o dever do Estado de agir e o dano sofrido pelo indivíduo. Precedente do e. Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (RE no 841526, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016).

2. O nexo de causalidade capaz de imputar o dever de indenização ao Estado refere-se ao fato de que ele deveria e poderia agir e não o fez. No caso concreto, demonstrada a ocorrência de nexo causal entre a conduta estatal (imperícia médica) e os danos sofridos pelos Autores (óbito do filho recém-nascido), configura-se a responsabilidade do Ente Público.

3. Assim, caracterizada a responsabilidade civil do Estado sobre os danos sofridos pelos Autores, reputa-se devida a indenização por danos morais pleiteada.

4. Na busca por critérios dotados de alguma objetividade, capazes de nortear a difícil tarefa de fixação de um valor para os danos morais decorrentes de lesões que não são passíveis de quantificação econômica, a doutrina e a jurisprudência determinam a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aplicados às circunstâncias do caso concreto, tais como o grau de culpa do ofensor, a condição econômica de ambas as partes, a importância do bem jurídico lesado, os reflexos do ato danoso no contexto pessoal e social, além do caráter reparador e pedagógico da indenização.

5. Afiguram-se adequadas as importâncias fixadas na sentença a título de indenização por danos morais devidas a cada um dos genitores, pois tais valores observam a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade às circunstâncias do caso concreto.

6. Apelações conhecidas e não providas.